Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o Juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.
2. Na hipótese, a autora apelante juntou declaração de hipossuficiência a qual demonstra que, neste momento, não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Instada a se manifestar, a parte contrária não apresentou quaisquer elementos aptos a desqualificar a hipossuficiência alegada pela autora, não havendo, sob tal perspectiva, a possibilidade de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência firmada.
3. Apelação conhecida e provida.